Tribunal: TJDFT
Processo: 0722370-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722370-20.2024.8.07.0001 RECORRENTE: INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO BRASIL LTDA - ME RECORRIDO: JOHANN HOMONNAI JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO VERBAL E RESSARCIMENTO DE VALORES. OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Autor contra a sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos de resolução de contrato verbal e de ressarcimento de valores. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há provas do objeto do contrato verbal e se houve inadimplemento do serviço. III. Razões de decidir 3. O Autor expôs que o contrato firmado com o Réu para serviços advocatícios (impetração de mandado de segurança) foi celebrado de modo verbal. Desse modo, ausente o documento contratual para a análise do que foi efetivamente avençado entre as partes, resta analisar se o Autor juntou outras provas que corroboram sua alegação, vez que é seu ônus a comprovação de fato constitutivo do direito pleiteado (art. 373, I, do CPC). 4. O Autor, entretanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório, visto que o comprovante do pagamento de honorários não esclarece o efetivo objeto do contrato entre as partes, se era a impetração de mandado de segurança ou apenas a atuação em processo administrativo licitatório. 5. Ausente prova de que o Réu foi contratado para impetrar o mandado de segurança, não é possível acolher o pedido de resolução do contrato verbal e de ressarcimento dos honorários. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Compete ao Autor, por ser fato constitutivo do seu direito, o ônus de provar o objeto do contrato verbal firmado. Ausente a comprovação do serviço contratado, não é possível concluir pela inexecução e pela obrigação de devolução de valores”. _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966998, 0722337-58.2023.8.07.0003, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. 05/02/2025, p. 20/02/2025.. A parte recorrente aponta violação ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que “de forma clara e expressa, faz prova inconteste e incontroversa do fato constitutivo de seu direito; e de igual modo, afronta a completa ausência de prova da efetiva prestação do serviço do recorrido, o que configuraria um ‘fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante’”. (ID 78537315, p. 4). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação da avença contratual e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: (...) Na petição inicial, o Autor narrou que pagou, adiantadamente, o valor de R$ 500.000,00 ao Réu para impetração de mandado de segurança após o encerramento do processo administrativo SEI 53180.030943/2022-76. Alega que o contrato verbal foi firmado em 21.12.2022. Como o Réu não prestou o serviço contratado, aduz que precisou constituir outro advogado para impetrar o mandado de segurança. Juntou comprovantes de transferência de R$ 300.000,00 e de R$ 200.000,00, com datas de 21.12.2022 e 26.01.2023 (ID 69343860 e ID 69343861). O Autor não juntou, entretanto, quaisquer registros de conversas entre as partes acerca do que seria o serviço objeto do contrato verbal. O Réu, de outro lado, alegou na contestação que: a) não foi contratado para impetrar mandado de segurança, mas sim para atuar no processo administrativo com o fim de obter prorrogação do prazo para o pagamento do valor do imóvel; b) não houve adiantamento de honorários, sendo que a atuação do Réu começou em junho/2022 e o Autor só pagou os honorários em dezembro/2022 e janeiro/2023; e c) prestou o serviço para o qual foi contratado. O Réu juntou no ID 69343896 cópias de diversos e-mails trocados, a partir de julho/2022, com o Autor. No primeiro e-mail (fl. 01 do ID 69343896), com data de 08/07/2022, verifica-se que foi enviado pelo Réu ao representante do Autor, com texto destinado à servidora da ECT, pleiteando prorrogação de prazo para o pagamento do imóvel adquirido por meio de licitação. Na fl. 6 do ID 69343896, há e-mail, com data de 28.06.2022, enviado pelo representante do Autor à servidora da ECT, no qual informa que “(...) o Dr Homonnai está em audiência. Assim que terminar ele vai encaminhar toda a documentação exigida (...)”. O “Dr. Homonnai” mencionado é o advogado, Réu da presente ação. O Réu, portanto, apresentou provas que corroboram sua versão fática no sentido de que foi contratado para atuar no processo administrativo em junho de 2022, e não apenas após a finalização do processo administrativo como afirmou o Autor. Mostra-se crível também sua versão de que recebeu o valor dos honorários meses após a contratação, e não de modo adiantado. Quanto ao serviço de impetração de mandado de segurança, não há prova de que foi avençado entre as partes, havendo apenas as alegações autorais, impugnadas pelo Réu. A alegação, na defesa, de que o Réu informou ao Autor que não impetraria o mandado de segurança não comprova que houve efetiva contratação e pagamento por esse serviço; ao contrário, indica que esse serviço não foi aceito pelo Réu e, portanto, não foi objeto de contrato verbal. Os comprovantes de pagamento no total de R$ 500.000,00 ao Réu não demonstram qual era o serviço correspondente, se para o mandado de segurança ou tão somente para atuação no processo administrativo. O fato de as petições juntadas no processo administrativo serem assinadas pelo representante do Autor não conduz ao entendimento de que eram elaboradas por ele, e não pelo advogado Réu. Uma vez que não há obrigatoriedade legal de defesa técnica em processos administrativos, é possível que o interessado subscreva em próprio nome suas manifestações, ainda que tenha contratado advogado para fazer uma análise e orientação respaldadas na lei. Assim, a ausência de assinatura do Réu nas peças juntadas ao processo SEI (ID 69343865) não infirma as provas por ele juntadas no sentido de que já estava atuando desde junho/2022. Não deve ser acolhida a alegação do Apelante de que o valor de R$ 500.000,00 pagos ao Réu é vultoso para uma atuação apenas no processo administrativo. Em primeiro, porque se o contratante concordou em pagar tal quantia, não é possível pleitear depois o ressarcimento sob a alegação de que é dispendiosa frente ao serviço prestado. Em segundo, porque, diante do expressivo valor do imóvel que estava em processo de aquisição pelo Autor, que era acima de seis milhões de reais (ID 69343862), o montante pago ao Réu não se mostra exorbitante. Além disso, se o Autor não lograsse a prorrogação do prazo para pagamento do valor remanescente do imóvel, o que contou com a atuação do Réu, perderia o montante pago a título adiantamento correspondente a 20% do total do lance vencedor, conforme itens 9.1 e 9.2 do edital (ID 69343862). Por essas razões, a alegação de que os honorários no montante de R$ 500.000,00 são vultosos não dá azo à conclusão de que houve contratação do Réu para a impetração do mandado de segurança. Ausente prova de que o Réu foi contratado para impetrar o mandado de segurança, não é possível acolher o pedido de resolução do contrato verbal e de ressarcimento dos honorários. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X